Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-28.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Inscrição negativa sem prévia comunicação à devedora – Irregularidade da inscrição reconhecida em outro processo – Danos morais, contudo, que não merecem acolhimento – Anotações igualmente destacadas em outros bancos de dados – Débitos que não são refutados pela parte – Aplicação da súmula 385, C. STJ – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Inscrição negativa sem prévia comunicação à devedora – Irregularidade da inscrição reconhecida em outro processo – Danos morais, contudo, que não merecem acolhimento – Anotações igualmente destacadas em outros bancos de dados – Débitos que não são refutados pela parte – Aplicação da súmula 385, C. STJ – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000674-28.2018.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que é apelante ANA LÍDIA TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado AFXTEC TECNOLOGIA EM INFORMAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI (AUTOFAX).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente,
o Dr. Laercio Faleiros Diziz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-28.2018.8.26.0196 - Franca - 2a Vara Cível - VOTO 42480- V / E / O / AL / D
2/4
VOTO No: 42480
APEL.No: 1000674-28.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a VARA CÍVEL
APTE. : ANA LÍDIA TEIXEIRA
APDA. : AFXTEC TECNOLOGIA EM INFORMÇÕES COMERCIAIS EIRELI
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais
Inscrição negativa sem prévia
comunicação à devedora Irregularidade da
inscrição reconhecida em outro processo

Danos morais, contudo, que não merecem
acolhimento

Anotações
igualmente
destacadas em outros bancos de dados

Débitos que não são refutados pela parte
Aplicação da súmula 385, C. STJ Sentença
de improcedência mantida
Recurso da
autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 276/278, proferida pela MM.
Juíza de Direito Adriana Gatto Martins Bonemer, que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais
ajuizada pela apelante ANA LÍDIA TEIXEIRA em face da
apelada AFXTEC TECNOLOGIA EM INFORMÇÕES COMERCIAIS EIRELI.
Sustenta a apelante, em síntese, que faz
jus à indenização por danos morais em razão da ausência de
comunicação prévia sobre a inserção de seu nome no cadastro
restritivo mantido pela ré. Afirma que é a falta de
notificação prévia configura danos morais in re ipsa.
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença
seja reformada (fls. 280/285).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
332/377), anotado que a autora é beneficiária da gratuidade
processual (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-28.2018.8.26.0196 - Franca - 2a Vara Cível - VOTO 42480- V / E / O / AL / D
3/4
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada pela autora, em razão da inserção de seu
nome no rol de inadimplente mantido pela ré, sem sua prévia
comunicação.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedente a pretensão autoral, sobrevindo o presente
recurso pela parte.
Pois bem.
Como se sabe, é pacífica na jurisprudência
a necessidade de comunicação prévia do devedor antes da
inserção de seu nome no rol de maus pagadores.
Tal providência é demais informada pela
súmula 359, C. STJ, bem como pelo disposto no art. 43, §
2o,CDC.
No caso, contudo, a ré não demonstrou a
regularidade da inserção do nome da autora em seu cadastro
restritivo, fato reconhecido em ação declaratória n.
1022333-64.2016.8.26;0196,
anteriormente
ajuizada
pela
parte autora.
Em que pese a irregularidade na anotação
negativa, não se vislumbra na hipótese a ocorrência de
danos morais indenizáveis.
Os débitos anotados não são impugnados pela
autora, de modo que sua irregularidade não se atestou.
Ademais,
observa-se
que
as
anotações
negativas igualmente constaram em outros bancos de dados
(fls. 262), de modo que aplicável a súmula 385, C. STJ para
afastar o pleito indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-28.2018.8.26.0196 - Franca - 2a Vara Cível - VOTO 42480- V / E / O / AL / D
4/4
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR